Tribunal: TJDFT
Processo: 0725551-45.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
GABINETE DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0725551-45.2023.8.07.0007 Classe Judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Embargante(s): RUBERLIRO RODRIGUES DE SOUZA Embargado (s): BANCO DO BRASIL S.A. Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ===== DECISÃO ===== Trata-se de embargos de declaração (ID 76912896, págs. 1-4) opostos por RUBERLIRO RODRIGUES DE SOUZA em face da decisão proferida por esta Relatoria não conhecendo do agravo interno interposto (ID 76774658) porquanto manifestamente inadmissível na forma do art. 1021, §1o c/c art. 927, III e art. 932, III, CPC, e art. 982, I c/c art. 313, IV, CPC), por violação ao princípio da dialeticidade e impugnação específica. Eis o teor da decisão guerreada( ID 76774658): =============== DECISÃO ================ “Trata-se de Agravo Interno Cível interposto pelo apelante, ora agravante RUBERLIRO RODRIGUES DE SOUZA contra a decisão interlocutória desta Relatoria (ID. 75089830) que após Acórdão de no 1924407, desta 1a Turma Cível, que cassou a primeira sentença, considerando que cabe ao Banco apelado apresentar elementos contrários, claros e suficientes para desbancar a tese trazida pelo autor; acolhida a preliminar de nulidade da sentença; A decisão impugnada, inicialmente ressaltando que o presente caso não está sujeito à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, citou o art. 1037, do CPC, e o Tema Repetitivo 1300/STJ, com a seguinte questão submetida à julgamento: Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista; em cumprimento à determinação do STJ, simplesmente, sem qualquer apreciação de mérito (por óbvio) suspendeu o feito até que ocorra a deliberação da matéria afetada ao Tema no 1300/STJ, em atenção ao art. 982, I c/c art. 313, IV, CPC. Em suas razões recursais (ID 75238128, págs. 1-2) o ora agravante reconhece a observância da afetação do Tema 1300/STJ, por se tratar de determinação vinculante do Superior Tribunal de Justiça; aponta suposta omissão quanto ao CDC e pugnando por obrigatoriedade do Tema 1150/STJ; suscita prequestionamento por entender pela obrigatoriedade de aplicação do CDC no caso; e requereu a nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Sem contrarrazões (certidão de ID 76039001). É o breve relatório. Decido. Consoante o art. 932, III, do Código de Processo Civil[1] incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno[2] deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. A esse respeito, a doutrina esclarece que “por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. O ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial impõe-se o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal. Oportuno destacar, sobre o tema, a seguinte doutrina: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão. (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150 - g.n.). Nesse sentido, destacam-se julgados do c. Superior Tribunal de Justiça e deste eg. Tribunal, representados pelas seguintes ementas: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. [...] 2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte agravante, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 2.119.315/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022. - g.n.); AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. NULIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. 1. De acordo com o entendimento deste Tribunal, "à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do recorrente, além da exposição das razões de fato e de direito de forma clara e precisa, também a demonstração da ilegalidade deduzida nas razões recursais, de sorte a impugnar os fundamentos da decisão/acórdão recorridos" (AgRg no REsp n. 1.854.348/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020). Precedentes. [...] 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 671.560/DF, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022. - g.n.); AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. CONTRADITÓRIO IMPOSSIBILITADO. FUNDAMENTOS GENÉRICOS. REFUTAÇÃO AOS ARGUMENTOS DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. EQUÍVOCO DO PRONUNUCIAMENTO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...] 2. O recorrente não pode apresentar fundamentos desconexos ou genéricos. Ele deve: 1) combater diretamente os pontos da decisão impugnada contra os quais se insurge; 2) indicar as razões que amparam seu inconformismo e que justificam a necessidade de reforma da decisão. [...] 6. Recurso não conhecido. (Acórdão 1605795, 07142531420228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.); AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇAÕ DE FAZER. RECURSO NÃO CONHECIDO. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO NECESSÁRIO. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em observância ao princípio da dialeticidade, cabe ao apelante, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a sentença que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. Inteligência dos artigos 1.010, II a IV e 932, III, do CPC. [...] 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1601325, 07207602220218070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.). O Supremo Tribunal Federal, sobre a questão, já decidiu que "O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF” (RMS 30842 AgR/DF). Portanto, um dos requisitos de admissibilidade do recurso apresentado, à luz do art. 1021, CPC, é a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. § 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. § 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. (Grifos nossos) No caso em apreço, é nítida a ausência de requisito de admissibilidade do recurso, diante da não impugnação de forma específica aos fundamentos da decisão recorrida que, em cumprimento à determinação do STJ, simplesmente, sem qualquer apreciação de mérito (por óbvio) suspendeu o feito até que ocorra a deliberação da matéria afetada ao Tema no 1300/STJ, em atenção ao art. 982, I c/c art. 313, IV, CPC. Ademais, sem qualquer amparo à sustentada “omissão” quanto ao CDC e pugnando por obrigatoriedade do Tema 1150/STJ. Todavia, a tese recursal do apelante ora agravante interno, apesar de inicialmente reconhecer a observância da afetação do Tema 1300/STJ, por se tratar de determinação vinculante do Superior Tribunal de Justiça; aponta suposta omissão quanto ao CDC e pugnando por obrigatoriedade do Tema 1150/STJ; e ainda suscita prequestionamento por entender pela obrigatoriedade de aplicação do CDC no caso; requerendo a nulidade da decisão por ausência de fundamentação; decisão esta que em nada se pronunciou acerca do julgamento de mérito, apenas se limitou a suspender o processo em cumprimento de determinação do STJ (art. 927, III, CPC e art. 982, I c/c art. 313, IV, CPC). Como se percebe, é nítida a ausência de requisito de admissibilidade do recurso, diante da não impugnação de forma específica aos fundamentos da sentença recorrida. Portanto, destoando as razões recursais dos fundamentos da decisão recorrida, o agravo interno revela-se dissociado dos argumentos que a embasaram, desatendendo ao previsto no art. 1021, §1o, CPC. Nesses termos, porquanto manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo interno (art. 1021, §1o c/c art. 927, III e art. 932, III, CPC e art. 982, I c/c art. 313, IV, CPC) por violação ao princípio da dialeticidade e impugnação específica. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025.” (Grifos nossos) O embargante RUBERLIRO RODRIGUES DE SOUZA, em suas razões (ID 76912896, págs. 1-4) sustenta que foi mantida a suspensão do processo em razão do Tema 1300/STJ na decisão que não apreciou, apesar de invocada, a obrigatoriedade de aplicação do Tema 1150/STJ, a incidência do CDC – Código de Defesa do Consumidor no caso; e a superveniência do julgamento do Tema 1300/STJ, fundamentos que não foram enfrentados na decisão embargada. Sob a alegação de omissões, contradições e erro material, citando julgados que entende amparar-lhe, requer ainda manifestação do Ministério Público Federal e prequestionamento dos temas. Contrarrazões apresentadas (ID 77446998, págs. 1-3) pelo não cabimento dos aclaratórios por pretensão modificativa da decisão recorrida com reexame da matéria apreciada, não havendo que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material. É o relatório. Decido. Aprecio o recurso na forma do art. 1024 § 2o, do CPC que assim dispõe: “§ 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil-CPC, “cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou corrigir erro material”. À luz do apurado, nos limites do decidido, e sem que qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material fossem, efetivamente, demonstrados, mas pretendendo os excepcionais efeitos modificativos, e desatendendo a regra do art. 1022, do CPC, verifica-se tratar-se de mera irresignação do embargante com a decisão que não lhe atende. A decisão impugnada, reconhecendo a falta de dialeticidade, de impugnação específica à decisão recorrida, em decisão que, sem apreciar quaisquer das teses de mérito suscitadas, limitou-se, em atenção ao art. 927, III e art. 982, I c/c art. 313, VI, CPC, a suspender o processo por força de afetação do Tema 1300/STJ, diante de determinação vinculante do Superior Tribunal de Justiça, nada tendo apreciado quanto à incidência (ou não) do CDC ao caso, Lei no 8078/90, apesar da pretensão de obrigatoriedade de sua incidência proclamada pelo ora recorrente; e não apreciou a sustentada obrigatoriedade de aplicação do Tema 1150/STJ eis que, à evidência decisão fundamentada que se limitou, ressalto, a suspender o processo em cumprimento de determinação do STJ. Por isso, pela nítida ausência de requisito de admissibilidade do agravo interno, desatendendo o art. 1021, §1o, do CPC, o mesmo não restou conhecido em decisão embasada nos artigos art. 1021, §1o c/c art. 927, III e art. 932, III, CPC e art. 982, I c/c art. 313, IV, CPC) por violação ao princípio da dialeticidade e impugnação específica. No presente caso, portanto, não padece de quaisquer dos vícios que ensejam o cabimento dos embargos declaratórios, tampouco foi apontada pelo recorrente a existência de qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material, requerendo, expressamente, o prequestionamento dos dispositivos legais. Basta uma simples leitura atenta da decisão impugnada que restará evidenciada a observância das exigências do art. 93, IX[1] da CF/88 e art. 11[2] do CPC para se verificar a ausência de omissão no julgado, sinalizando para nítida tentativa de alterar decisão com a qual não concorda, para o que não se presta a via estreita e limitada dos aclaratórios: (...) No caso em apreço, é nítida a ausência de requisito de admissibilidade do recurso, diante da não impugnação de forma específica aos fundamentos da decisão recorrida que, em cumprimento à determinação do STJ, simplesmente, sem qualquer apreciação de mérito (por óbvio) suspendeu o feito até que ocorra a deliberação da matéria afetada ao Tema no 1300/STJ, em atenção ao art. 982, I c/c art. 313, IV, CPC. Ademais, sem qualquer amparo à sustentada “omissão” quanto ao CDC e pugnando por obrigatoriedade do Tema 1150/STJ. Todavia, a tese recursal do apelante ora agravante interno, apesar de inicialmente reconhecer a observância da afetação do Tema 1300/STJ, por se tratar de determinação vinculante do Superior Tribunal de Justiça; aponta suposta omissão quanto ao CDC e pugnando por obrigatoriedade do Tema 1150/STJ; e ainda suscita prequestionamento por entender pela obrigatoriedade de aplicação do CDC no caso; requerendo a nulidade da decisão por ausência de fundamentação; decisão esta que em nada se pronunciou acerca do julgamento de mérito, apenas se limitou a suspender o processo em cumprimento de determinação do STJ (art. 927, III, CPC e art. 982, I c/c art. 313, IV, CPC). Como se percebe, é nítida a ausência de requisito de admissibilidade do recurso, diante da não impugnação de forma específica aos fundamentos da sentença recorrida. Portanto, destoando as razões recursais dos fundamentos da decisão recorrida, o agravo interno revela-se dissociado dos argumentos que a embasaram, desatendendo ao previsto no art. 1021, §1o, CPC. Nesses termos, porquanto manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo interno (art. 1021, §1o c/c art. 927, III e art. 932, III, CPC e art. 982, I c/c art. 313, IV, CPC) por violação ao princípio da dialeticidade e impugnação específica. Publique-se. Intime-se. (...) Os embargos de declaração são opostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado. Se o Embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. Ressalto, “ad argumentandum tantum” que a decisão que motivou o agravo interno não conhecido ainda teceu as seguintes considerações claras, o que reforça a ausência dos pseudoviclos apontados: “(...) É o relatório. Decido. Antes de mais nada, impõe-se ressaltar que o presente caso não está sujeito à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. O Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP. As partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços previsto no CDC, não se tratando, portanto, de relação de consumo, não cabendo a inversão do ônus da prova. O art. 1.037 do CPC dispõe que o Relator, nos Tribunais Superiores, caso constate a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, poderá suspender o processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a matéria e tramitem em território nacional. Com efeito, em 16/12/24, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria relativa ao ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) à sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo no. 1.300 do Superior Tribunal de Justiça), sendo a seguinte questão submetida à julgamento: Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista. A Exa. Ministra Relatora, Maria Thereza de Assis Moura, proferiu decisão nos Recursos Especiais Repetitivos n. 2.162.222/PE, n. 2.162.223/PE, 2.162.198/PE e 2.162.323/PE, representativos da controvérsia, determinando a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional nos termos do art. 1.037, inc. II, do Código de Processo Civil. Na espécie, observa-se que a controvérsia existente na ação originária se enquadra na determinação de suspensão, pois, ainda que incumba ao autor prova de fato constitutivo de seu direito, inclusive, com eventual afastamento de normas consumeristas sobre a distribuição do ônus da prova, não se pode descartar eventual hipótese de distribuição dinâmica desse encargo, nos termos do parágrafo 1o do art. 373 do CPC[1], dada as peculiaridades da causa relacionadas à excessiva dificuldade de o autor se desincumbir do seu encargo probatório, mormente quando os titulares das contas sustentam que apenas a instituição financeira teria como demonstrar, por meio dos registros dos saques, qual seria o efetivo montante disponibilizado para cada beneficiário. Assim, como a ação originária objetiva a condenação do Banco do Brasil S.A. pelos danos materiais e morais decorrentes do pagamento incorreto dos valores do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), incontroverso seu enquadramento na determinação de suspensão. Desse modo, em cumprimento à determinação do STJ, suspendo o presente feito até que ocorra a deliberação da matéria afetada ao Tema no 1.300 (CPC, arts. 982, inciso I c/c 313, inciso IV). Aguarde-se na Secretaria. Oportunamente, retornem os autos. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF,14 de agosto de 2025.” Assim, observo que o recorrente apresenta mera irresignação não vinculada, efetivamente, aos vícios que viabilizam os aclaratórios, na forma do art. 1022, “caput” e incisos, do CPC, considerando-se que a via escolhida não se presta à revisão/reconsideração de decisão. Certo é que a discordância da parte quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador não caracteriza omissão ou contradição, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame da matéria já apreciada. In casu, não houve demonstração de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material no julgado impugnado, apresentando o presente recurso evidenciado intuito de obter efeitos infringentes, o que não se admite na via buscada. Ao analisar detidamente as razões de oposição, cumpre reiterar à exaustão que o recurso de embargos de declaração é um instrumento disponível ao jurisdicionado que deve ser manejado tão somente quando houver contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o artigo 1022, do CPC. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. A decisão será omissa quando deixar se manifestar sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida ou sobre questões de ordem pública; contraditório quando incorrer em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras. Não é o caso dos autos. No caso, em que pese o esforço argumentativo do ora embargante, a decisão combatida não apresenta os vícios indicados, uma vez que houve efetiva apreciação das teses sustentadas como demonstrado. Consoante o brocardo “da mihi factum, dabo tibi jus”, a missão primordial do julgador é aplicar o direito aos fatos trazidos pelas partes no processo, não estando vinculado aos fundamentos das partes para decidir. Pelo entendimento da Terceira Turma do STJ, “o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento jurídico adequado.” E ainda está limitado ao pedido do caso concreto, à luz dos artigos 141 e 490/492, CPC. Apesar das 62 páginas, “prima facie” sem demonstrar os requisitos exigidos para concessão da tutela de evidência, à luz do art. 311, II, CPC, em razão do próprio pedido do autor, ora recorrente, apontando ato ilícito praticado pelo apelado que teria ocasionado desfalque indevido em sua conta PASEP; o que carece de efetiva demonstração (art. 373, I e II, CPC); não atendidos nem o inciso I nem o II, do art. 311, CPC, indefiro o pedido de tutela de evidência. Quanto ao pedido de manifestação do Ministério Público Federal, por total impertinência com o caso em exame, já sob os efeitos dos Temas 1150/STJ e 1300/STJ, sinalizando para medida protelatória em desprestígio à efetiva prestação jurisdicional, nada a prover. Portanto, é manifestamente inadmissível o recurso, admitindo-se a aplicação do art. 932, I e III, do CPC, eis que há previsão expressa no art. 1025, CPC, com o seguinte teor acerca de prequestionamento: Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Logo, a irresignação do embargante constitui tentativa de rediscutir as questões enfrentadas no acórdão, o que é defeso pela via recursal eleita. Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Por conseguinte, porquanto manifestamente inadmissíveis os aclaratórios visando prequestionamento com previsão expressa e “ope legis” na forma do art. 1025, CPC, mencionado supra, em atenção ao art. 932, I e III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Advirto, por fim, que a utilização abusiva do instrumento processual, discutindo pontos que sequer influenciaram, ou nem mesmo afastariam, as razões de decidir em ordem ao resultado do julgamento, sinalizando para medida protelatória, acarreta a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 1026[3] §§ do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 13 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; [2] Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. [3] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. § 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.